Tribunal: STF
Processo: HC 74108
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. LIBERDADE PROVISÓRIA:
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 2º-II DA LEI 8.072/90. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
        Os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança e liberdade
provisória: art.2º - II da Lei 8.072/90. Inexistência de
ilegalidade.
        Habeas corpus indeferido.